Tribunal: STF
Processo: HC 198240
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCESSO INJUSTIFICADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AFRONTA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR O JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por João Paulo Todde Nogueira e outros, advogados, em benefício de João Batista da Silva, contra ato do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 460.958.
    2. Os impetrantes alegam demora injustificada no julgamento de mérito do Habeas Corpus n. 460.958 no Superior Tribunal de Justiça.
    Argumentam que a persecução criminal contra o paciente teria se iniciado apenas com base em denúncia anônima, sem investigação preliminar, e que o julgamento do recurso de apelação da defesa seria nulo, pois não teria sido apresentada fundamentação adequada nesse julgado.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “a) o deferimento da medida liminar, para que seja a.1) suspensa a execução penal promovida em desfavor do Paciente e a.2) determinado à autoridade coatora que apresente Habeas Corpus n. 460.958 em mesa na sessão primeira sessão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça subsequente à comunicação do deferimento da presente liminar;
    b) no mérito, a concessão definitiva da ordem, para que seja b.1) decretada a ilicitude da interceptação telefônica promovida na Ação Cautelar n. 0024.11.272085-9, em razão da ilegalidade na raiz das autorizações, e, no mesmo passo, a nulidade das decisões judiciais que decretaram a quebra e suas consecutivas prorrogações; b.2) determinada a exclusão dos autos da Ação Penal n. 0024.12.160612-0 (0024.13.101959-8) de todos os documentos e mídias relativos a essas interceptações telefônicas, a fim de que sejam oportunamente destruídos, bem como a decretação sua imprestabilidade para qualquer outro incidente processual ou processo-crime; b.3) anulado o julgamento da Apelação n. 1.0024.13.101959-8, realizado em 31/05/2016, no qual os Desembargadores Revisor e Vogal da 1ª Câmara Criminal do TJMG não exteriorizaram, personalizaram ou fundamentaram de maneira minimamente aceitável ou válida seus votos, que se resumiram na indiligente expressão ‘De acordo com o(a) Relator(a)’ (transcrição conforme o original);
    c) alternativamente, que seja determinado à autoridade coatora que apresente Habeas Corpus n. 460.958 em mesa na sessão primeira sessão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça subsequente à comunicação da concessão da presente ordem” (sic).
    3. Consta do sitio do Superior Tribunal de Justiça que o Habeas Corpus n. 460.958 foi distribuído ao Ministro Rogerio Schietti Cruz em 26.7.2018. A medida liminar requerida foi indeferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça em 28.7.2018, tendo sido os autos do Habeas Corpus n. 460.958 conclusos ao Ministro Rogerio Schietti Cruz com as informações e o parecer do Ministério Público Federal em 20.3.2019.
    4. Em 11.3.2021, antes de apreciar o pedido apresentado pelos impetrantes, determinei fosse oficiado ao Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração e esclarecer se haveria data prevista para o julgamento do Habeas Corpus n. 460.958.
    5. As informações foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Como acentuou o Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do Habeas Corpus n. 103.835, na Primeira Turma, o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo”, até porque a “concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados” (DJe 9.2.2011).
    É firme também o posicionamento deste Supremo Tribunal ao estabelecer “[a]ssist(ir) ao Supremo Tribunal Federal determinar aos Tribunais Superiores o julgamento de mérito de habeas corpus, se entender irrazoável a demora no julgamento” (HC n. 104.636/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 1º.2.2011).
    7. A afronta ao princípio da duração razoável do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) põe-se em situações nas quais constatadas serem injustificadamente longas e sem motivação objetiva as dilações. O comportamento processual da parte e a complexidade do caso, algumas vezes, são circunstâncias que podem influenciar no tempo consumido até a solução do processo.
    Este Supremo Tribunal tem sido parcimonioso na determinação ao Superior Tribunal de Justiça de julgamento de ação ou recurso ordinário em habeas corpus em trâmite naquela instância, por reconhecer que poderia haver limitação de pauta, impondo-se a apreciação de questões em detrimento de outras igualmente relevantes. 
    8. Entretanto, o presente caso apresenta situação peculiar que tem conduzido, como em outros análogos, ao êxito de impetrações como a presente.
    Quanto à alegada demora no julgamento do Habeas Corpus n. 460.958, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, prestou as seguintes informações:
    “Em atenção ao ofício em referência, por meio do qual Vossa Excelência, na condição de relatora da Medida Cautelar no Habeas Corpus n. 198.240, solicita informações acerca do Habeas Corpus n. 460.958/MG, em que JOÃO BATISTA DA SILVA figura como paciente, venho noticiar o que segue:
    1. O processo fora distribuído, em 26 de julho de 2018, durante o recesso forense, à minha relatoria, por prevenção ao HC 277.401/MG, e, em 28 de julho de 2018, o Ministro Humberto Martins, Vice-Presidente no exercício da Presidência deste Superior Tribunal, indeferiu a liminar uma vez que o pedido de urgência se confundia com o próprio mérito da impetração (e-STJ fls. 1.113 e 1.115-1.119).
    2. Em 22 de janeiro de 2019, a defesa pediu reconsideração da decisão que indeferiu a liminar, o qual indeferi em 1º de fevereiro de 2019 (e-STJ fls. 1.233-1.237 e 1.240-1.241).
    3. Inconformada, a defesa pediu novamente reconsideração outras vezes, sendo por mim indeferidos em 27 de março de 2020 (e-STJ fls. 1.317-1.320, 1.322-1.326 e 1.328-1.329).
    4. Por fim, informo que o feito encontra-se em análise e será levado a julgamento o mais breve possível”.
    Considerando que o processo no Superior Tribunal de Justiça tramita desde 26.7.2018, que está pronto para julgamento desde 20.3.2019, com o parecer do Ministério Público Federal, e ausente justificativa idônea sobre o motivo de ainda não ter sido aperfeiçoada ali a jurisdição, em que pese a notória pletora de processos que se acumulam nos gabinetes daqueles eminentes julgadores, é de ser realçado o empenho da defesa do paciente a merecer o atendimento do pedido apenas de imediato julgamento pelas razões apresentadas.
    Não se tem justificativa plausível para a demora, que, como afirmado pelos impetrantes, não está respaldada em razões objetivas claras, sequer tendo havido o cuidado de se definir quando seria levado a julgamento o caso a aguardar desfecho com conclusão para o Relator naquele Superior Tribunal. 
    Demonstrada está, portanto, a excepcionalidade a justificar a concessão do habeas corpus para ser submetido a julgamento imediato o feito.
    Considerada a pendência no gabinete do Relator, aguardando-se apenas a decisão de submissão ao colegiado em recurso em habeas corpus, tem-se configurada situação que desatende a norma constitucional da razoável duração do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) sem justificativa objetiva, formal e clara apresentada pelo órgão judicante competente.
    Nesse sentido, por exemplo:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO PELO SUPERIOR TRIBNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICADO. CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça não analisou o mérito do writ, o que impede esta Corte adentrar a matéria, sob pena de supressão de instância. 2. A inexistência de justificativa plausível para a excessiva demora na realização do julgamento de mérito do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça configura constrangimento ilegal por descumprimento da norma constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição da República), viabilizando, excepcionalmente, a concessão de habeas corpus (HC 103.835, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Embargos de declaração desprovidos, mas concedida a ordem de ofício para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que apresente em mesa o RHC para julgamento” (HC n. 118.916-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.12.2014).
    10. Quanto às alegações dos impetrantes de que a persecução criminal contra o paciente teria se iniciado apenas com base em denúncia anônima, sem investigação preliminar, e que o julgamento do recurso de apelação da defesa seria nulo, pois não teria sido apresentada fundamentação adequada nesse julgado, trata-se de matérias a serem dirimidas no julgamento definitivo da impetração no Superior Tribunal de Justiça, não sendo passível a análise sob pena de supressão de instância.
    11. Pelo exposto, concedo a ordem apenas para determinar à autoridade coatora, Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, proceda à imediata inclusão, em pauta de julgamento, do Habeas Corpus n. 460.958, submetendo-o a colegiado até a segunda sessão subsequente à comunicação da presente decisão.
    Oficie-se, com urgência, ao Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 460.958, para ciência desta decisão. 
    Remeta-se com o ofício a ser enviado, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora